Tribunal: TJMT
Processo: 1014487-82.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2018-11-14
Data de publicação: 2021-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014487-82.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), HE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 26.311.250/0001-36 (EMBARGANTE), FERNANDO GALVAO DE FRANCA - CPF: 602.951.808-97 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA CECOLIN GALVAO DE FRANCA - CPF: 046.754.658-46 (EMBARGADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - CPF: 215.218.478-51 (ADVOGADO), NATALIA DINIZ DA SILVA - CPF: 343.598.478-31 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DESPROVEU O AGRAVO INTERNO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

O STJ possui entendimento que possibilita a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor quando o devedor é intimado em seu endereço para purgar a mora, mesmo que a notificação não tenha sido entregue em mãos.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material,
e não à rediscussão do mérito da causa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CIVIL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto nos autos do

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014487-82.2017.8.11.0000

EMBARGANTE:
HE PARTICIPAÇÕES LTDA

EMBARGADOS:
FERNANDO GALVÃO DE FRANÇA e MARIA APARECIDA CECOLIN GALVÃO DE FRANÇA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HE PARTICIPAÇÕES LTDA
, contra o acórdão que
NEGOU PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO interposto contra decisão que
NEGOU A LIMINAR RECURSAL
do Agravo de Instrumento que buscava reformar a decisão de Primeiro Grau que
INDEFERIU
a tutela de urgência postulada para declarar a nulidade da consolidação de propriedade do imóvel rural objeto da matrícula n. 5495 do 1o Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Santo Antônio do Leverger.

Sustenta a parte Embargante que: 1) não houve análise expressa da alegação de violação do Art. 26, § 1 e § 3o da Lei n. 9.514/97, bem como do Art. 104, III do Código Civil; 2) as matérias devem ser prequestionadas (ID 3045141).

Foram apresentadas as contrarrazões ID 3131335, postulando pelo não conhecimento dos Embargos Declaratórios, sendo que, caso conhecido, deve ser desprovido.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de Outubro de 2018.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2018